Tribunal: TJBA
Processo: 0025202-69.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025202-69.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: POSTOS MATARIPE ABASTECIMENTOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ MATOS OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS (IVVC). CÁLCULO POR DENTRO. CONSTITUCIONALIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação dos Autos de Infração nº 010.512/1995 e nº 010.511/1995, lavrados em razão de diferenças apuradas no recolhimento do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis (IVVC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia cinge-se a duas questões principais: (i) a constitucionalidade da metodologia de cálculo do IVVC, que inclui o montante do próprio imposto em sua base de cálculo ("cálculo por dentro"), conforme previsto na Lei Municipal nº 3.951/88; e (ii) a suposta existência de erros na apuração fiscal realizada pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sistemática de cálculo do tributo, conhecida como "cálculo por dentro", encontra expressa previsão legal no art. 6º, § 1º, da Lei Municipal nº 3.951/88, vigente à época dos fatos geradores. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de reconhecer a constitucionalidade da inclusão do valor do tributo em sua própria base de cálculo, não havendo ofensa ao teto de 3% fixado pelo art. 34, § 7º, do ADCT, uma vez que tal método não representa aumento de alíquota, mas sim uma técnica de apuração que considera o tributo como parte integrante do preço final da operação.

4.
A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os alegados erros na apuração fiscal, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Embora tenha requerido a produção de prova pericial, a parte posteriormente peticionou pelo julgamento antecipado do feito, operando-se a preclusão. Os atos administrativos de lançamento gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi ilidida pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), art. 34, § 7º.

Constituição Federal, art. 156, III.

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Lei Municipal nº 3.951/88, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada

STF, RE nº 602.408/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia.

STF, AI 232661/PR, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/02/1999.

STF, RE 582.461/SP (Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/05/2011.

TJ-BA, APL 0393500-15.2012.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 03/08/2016.

TJ-BA, APL 0018305-98.1992.8.05.0001, Rel. Des. Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 13/11/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
0025202-69.1997.8.05.0001
,
em que é apelante
POSTO MATARIPE ABASTECIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
e apelado
MUNICÍPIO DE SALVADOR.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO ao A
pelo
, nos termos do voto d
o

R
elator.

Sala das sessões,

Presidente

Des.
MA
NUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador de Justiça